Tribunal: TJMT
Processo: 0031444-28.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031444-28.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 689.551.621-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E TERMO DE OPERAÇÃO PESSOA FÍSICA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando o que preceitua o artigo 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a configuração da prescrição, assegurar a parte interessada o exercício do contraditório, possibilita
ndo-lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0031444-28.8.11.0041

APELANTE:

BANCO HSBC BANK BRASIL S.A.

APELADO:

BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO HSBC BANK BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, que nos autos da monitória ajuizada
em desfavor de
BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, o apelante aponta o desacerto do
decisum
ao fundamento de que não foi previamente intimado sobre a suposta prescrição, de modo que o magistrado não observou o princípio do contraditório de da não surpresa, razão pela qual a sentença deve ser anulada. (Id.32895457)

Não foram apresentadas contrarrazões recursais. (Id. 4987300)

É o relatório.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA -
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
BANCO HSBC BANK BRASIL S.A.
., ora apelante,

aponta
a nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foi previamente intimado sobre a suposta prescrição, de modo que o magistrado não observou o princípio do contraditório de da não surpresa, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

De fato, razão lhe assiste.

Isso porque, o artigo 10 do Código de Processo Civil, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao Julgador o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício,
in verbis:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Inclusive, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.628.094/TO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4.
Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição.
Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ REsp 1628094/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos”.

(TJMT Apelação Cível 0016458-69.2012.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO DO FEITO –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – CONFIGURADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA – MEDIDA DE RIGOR - SENTENÇA CASSADA
–
RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do próprio direito material. Se a parte atendeu às intimações do Juízo, diligenciando para o prosseguimento do feito, descaracterizada está a hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia do demandante. “
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes”.

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016)”.
(TJMT Apelação Cível 0004066-34.2011.8.11.0041 – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“(...) 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo.
3. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0046579-80.2012.8.11.0041 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Desse modo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado a parte interessada o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que, antes que proferida a sentença, manifeste-se acerca da prescrição e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade de sentença, a fim de anular a sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que permita ao credor o exercício do contraditório antes de eventual reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020